Tribunal: STF
Processo: ARE 1379705
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     “APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança Coletivo. TELCOMP. A controvérsia diz respeito à legalidade das exigências implementadas pela autoridade municipal coatora que, fundada no Decreto Municipal de nº 37.035/2013, requisita a ‘doação compulsória’ de um em cada dois dutos subterrâneos de telecomunicações para a passagem de fibra ótica, instalados pelas sociedades empresárias associadas à impetrante. Sentença extintiva. Insurgência da demandante. Evidente intuito de isenção de regulamentação imposta pelo ente municipal, cujo regramento se reputa abusivo, ilegal e inconstitucional. Remédio processual utilizado que não se revela adequado ao deslinde do caso concreto, seja porque o Mandado de Segurança Coletivo não se presta ao controle da legalidade de norma em tese, ou mesmo porque não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, na medida em que as provas não foram pré-constituídas e a matéria em discussão desafia dilação probatória. Inteligência do art. 12 da Lei nº 13.116/2015 – Lei de Antenas, art. 6º da Lei 12.016/2009, Lei nº 9.472/1997 e En. 266 do STF. Parecer ministerial em consonância. Precedentes. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, LXIX; 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; 37, caput; 145, II; e 150, I, todos da CF/1988.



    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 800.074-RG (Tema 318), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao cabimento do mandado de segurança e o preenchimento dos requisitos do writ, por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator